Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704028-66.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO FECOMERCIO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Conforme as decisões anteriores (ids. 29134641 e 30838481), a eventual quitação do débito exequendo, decorrente da alienação judicial do imóvel penhorado do executado Wigberto Ferreira Tartuce, representa questão prejudicial ao julgamento do presente recurso. Da análise dos autos originários, embora tenha sido expedida a carta de arrematação pelo MM. Juiz, a arrematante informou as exigências do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para a sua averbação/registro na matrícula do imóvel, dentre as quais a indisponibilidade averbada por outros Juízos (id. 142965769 do processo no 0712221-84.2019.8.07.0018), razão pela qual remanesce a questão prejudicial. Retornem os autos para a Secretaria da e. Sexta Turma Cível, onde deverão permanecer até a eventual quitação do débito exequendo. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora